Tribunal: TJPA
Processo: 0800603-22.2024.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800603-22.2024.8.14.0038

APELANTE: MUNICIPIO DE OUREM

APELADO: ADENILSON DOS SANTOS DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM LEI LOCAL. HORA EXTRA DIURNA COMO PARÂMETRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Ourém contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor ocupante do cargo de vigia, reconhecendo o direito ao cálculo do adicional noturno à razão de 25% sobre o valor da hora extra diurna, nos termos do art. 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017, com condenação ao pagamento das diferenças retroativas desde agosto de 2019 e implantação do cálculo correto, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o adicional noturno previsto no art. 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017 deve ser calculado sobre o valor da hora extra diurna ou sobre a hora normal; (ii) saber se é aplicável a prorrogação da hora noturna prevista na CLT ao servidor estatutário municipal; (iii) saber se devem ser revistas a tutela de urgência e a multa cominatória fixadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A literalidade do art. 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017 estabelece que o adicional noturno corresponde a 25% sobre a hora extra diurna, adotando critério objetivo que não exige a efetiva prestação de serviço extraordinário, mas apenas utiliza tal valor como base de cálculo.

4. A opção legislativa municipal não pode ser substituída pelo intérprete quando o texto normativo é claro, inexistindo enriquecimento sem causa ou pagamento em duplicidade.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento no sentido de que a base de cálculo do adicional noturno, no âmbito do Município de Ourém, é a hora extra diurna.

6. Inaplicável ao servidor estatutário a prorrogação da hora noturna prevista no § 5º do art. 73 da CLT, diante da inexistência de previsão no regime jurídico municipal.

7. A tutela de urgência e a multa cominatória fixadas observam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo adequadas à efetividade da obrigação de fazer, não comprovada impossibilidade concreta de cumprimento.

8. De ofício, impõe-se a adequação dos consectários legais aos parâmetros do Tema 905 do STJ e ao art. 3º da EC nº 113/2021, com redação dada pela EC nº 136/2025, bem como a fixação do percentual de honorários apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, com ajustes de ofício quanto aos consectários legais e à fixação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: 1. O adicional noturno de servidor público municipal regido pela Lei nº 1.963/2017 deve ser calculado à razão de 25% sobre o valor da hora extra diurna, independentemente da realização de labor extraordinário. 2. A ausência de previsão no regime jurídico municipal afasta a aplicação da prorrogação da hora noturna prevista na CLT ao servidor estatutário. 3. A multa cominatória fixada para assegurar obrigação de fazer somente deve ser reduzida quando demonstrada desproporcionalidade ou impossibilidade concreta de cumprimento.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 1.963/2017, art. 53, III; CPC, arts. 300, 487, I, 496, § 3º, III, e 85, § 4º, II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 905; TJPA, Apelação Cível nº 0800250-55.2019.8.14.0038, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 19.10.2020.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

De ofício
, resta alterada a sentença apenas para estabelecer que a correção monetária incidirá desde o vencimento de cada parcela não paga, pelo IPCA-E, e que os juros de mora deverão ser calculados desde a citação pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), até dezembro de 2021, sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e a compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão observar o art. 3º da EC nº 113/2021, em sua redação original e a dada pela Emenda Constitucional nº 136/2025, e consignar que a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Ourém em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ourém que julgou procedente a Ação Ordinária de Pagamento de Adicional Noturno movida por Adenilson dos Santos da Conceição, nos seguintes termos (ID 24092128):

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito inicial, reconhecendo o direito do requerente ao adicional noturno na forma prevista no art. 53, inciso III, da Lei Municipal nº 1.963/2017, cujo cálculo deve ser realizado à razão de 25% sobre o valor da hora extra diurna da parte autora, sem prorrogação da hora noturna. Condeno o Município de Ourém a efetuar o pagamento dos valores retroativos pagos a menor, a contar de 08/2019, a ser apurado em cumprimento de sentença, conforme cálculo exposto neste decisum, descontando-se todos os valores já pagos ao demandante a título de adicional noturno, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. A correção monetária e os juros de mora deverão ser calculados sobre o montante devido.

Considerando que a verba salarial ora concedida ostenta nítido caráter alimentar, visando conferir eficácia ao direito ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana; restando, ainda, comprovado o perigo do dano e o risco ao resultado útil do processo, com base no art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência antecipada, para o fim de determinar a implantação do cálculo correto do adicional noturno no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir de intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em prol da parte autora.

Nos termos da Lei nº. 11.960/2009, os juros moratórios são devidos no percentual de 0,5% a.m. conforme são aplicados nas cadernetas de poupança até a data da expedição do precatório/ofício requisitório. Contam-se da citação, para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.

Condeno o réu ainda ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Sem condenação em custas processuais.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, § 3°, I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Intime-se a parte autora através de seu advogado e via DJE. Intime-se a parte requerida com vista dos autos.

Após o trânsito em julgado, acautelem-se os autos em secretaria pelo prazo de trinta dias aguardando manifestação de qualquer das partes. Havendo manifestação, retornem conclusos. Findo o prazo sem manifestação, dê-se baixa nos autos e arquivem-se.

Ourém, 25 de setembro de 2024.”

Em suas razões recursais, o apelante afirma que o servidor exerce suas funções em regime diferenciado de escala, razão pela qual o adicional noturno não poderia ser calculado na forma determinada pela sentença.

Pontua que o apelado já percebe remuneração correspondente à jornada mensal de trabalho, não sendo possível acrescentar o adicional na forma pretendida, sob pena de caracterizar pagamento em duplicidade e eventual enriquecimento ilícito.

Sustenta que o cargo de vigia não possui atribuição específica para o trabalho noturno, podendo o servidor desempenhar suas atividades em qualquer horário, motivo pelo qual o adicional somente seria devido quando efetivamente comprovado o labor noturno.

Alega que a tutela de urgência concedida na sentença deve ser revista, diante das dificuldades financeiras e operacionais do Município para implementar a decisão no prazo estabelecido, requerendo, ao menos de forma subsidiária, a redução da multa diária para R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais).

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 24092134).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 28012779).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ademais,
ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 100 (cem) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se a verificar se o adicional noturno devido a servidor público do Município de Ourém deve ser calculado à razão de 25% sobre o valor da hora extra diurna ou se deve incidir sobre a hora normal.

No caso dos autos, o recorrido, ocupante do cargo de vigia, ajuizou ação alegando que o Município vinha efetuando o pagamento do adicional noturno de forma diversa do previsto na legislação municipal.

A sentença recorrida reconheceu a procedência parcial da pretensão autoral, assentando que o art. 53, inciso III, da Lei Municipal nº 1.963/2017 estabelece expressamente que o adicional noturno deve ser calculado “à razão de 25% (vinte e cinco por cento) acima da hora extra diurna”, razão pela qual determinou a adequação da base de cálculo utilizada pela municipalidade, bem como o pagamento das diferenças retroativas.

Com efeito, a redação do dispositivo legal é clara ao estabelecer como parâmetro de cálculo do adicional noturno o valor da hora extra diurna, e não o valor da hora normal de trabalho.

Trata-se, portanto, de critério objetivo adotado pelo legislador municipal, que utilizou a hora extra diurna apenas como referência matemática para a definição da base de cálculo do adicional noturno, sem exigir, para tanto, a efetiva realização de labor extraordinário.

Nesse contexto, não assiste razão ao apelante ao sustentar que o cálculo adotado na sentença implicaria pagamento indevido ou enriquecimento sem causa do servidor.

Isso porque não compete ao intérprete substituir a opção legislativa adotada pelo legislador municipal, sobretudo quando o texto normativo se mostra claro e inequívoco quanto ao parâmetro de cálculo da vantagem funcional.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já enfrentou questão idêntica envolvendo o mesmo diploma legal e o mesmo ente federativo, consolidando entendimento no sentido de que o adicional noturno previsto no art. 53, inciso III, da Lei Municipal nº 1.963/2017 deve ser calculado sobre o valor da hora extra diurna, conforme se observa do seguinte precedente:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO E COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE ADICIONAL NOTURNO. INTELIGÊNCIA DO INCISO III DO ART. 53 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.963/2017. ADICIONAL NOTURNO QUE DEVE SER PAGO À RAZÃO DE 25% SOBRE O VALOR DA HORA EXTRA DIURNA.

(TJPA, Apelação Cível nº 0800250-55.2019.8.14.0038, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 19/10/2020).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE VIGIA EM REGIME 12X36. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM LEI LOCAL. PERCENTUAL DE 25% SOBRE A HORA EXTRA DIURNA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 53, III, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.963/2017. AUSÊNCIA DE LABOR EXTRAORDINÁRIO IRRELEVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA OPÇÃO LEGISLATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Ourém contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, reconheceu o direito ao cálculo do adicional noturno sobre a hora extra diurna, nos termos do art. 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017, condenando ao pagamento das diferenças retroativas a partir de agosto de 2019, com correção e juros, e determinando a implantação do cálculo correto no prazo de 60 dias, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do art. 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017, o adicional noturno de servidor público municipal deve ser calculado sobre o valor da hora extra diurna ou sobre a hora normal, e se há fundamento para reduzir a multa cominatória fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A literalidade do art. 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017 determina que o adicional noturno corresponda a 25% sobre a hora extra diurna, não sobre a hora normal, adotando parâmetro meramente matemático, sem exigir labor extraordinário.

O cálculo previsto na legislação municipal decorre de opção legislativa objetiva e vinculada, não configurando enriquecimento ilícito e não cabendo ao intérprete substituí-la.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará já consolidou o entendimento de que a base de cálculo é a hora extra diurna, conforme precedentes envolvendo o mesmo diploma legal e ente federativo.

Não há previsão no regime jurídico municipal que prorrogue a hora noturna além das 05h, inaplicável ao servidor estatutário o § 5º do art. 73 da CLT.

A multa cominatória e a tutela antecipada fixadas mostram-se proporcionais e adequadas à efetividade da obrigação de fazer, sobretudo pela natureza alimentar da verba, não havendo prova de impossibilidade de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional noturno de servidor público municipal regido pela Lei nº 1.963/2017 deve ser calculado à razão de 25% sobre o valor da hora extra diurna, independentemente de labor extraordinário.

A inexistência de previsão legal municipal impede a prorrogação da hora noturna além das 05h.

A fixação de multa cominatória em obrigação de fazer deve observar a proporcionalidade, sendo legítima quando adequada à efetividade da decisão e não demonstrada a impossibilidade de cumprimento.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800700-22.2024.8.14.0038 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-01)

Portanto, a interpretação adotada pelo Juízo de origem encontra-se em plena consonância com a literalidade da legislação municipal e com a jurisprudência consolidada desta Corte.

Cumpre ressaltar, ainda, que a sentença corretamente afastou a incidência da prorrogação da hora noturna prevista no § 5º do art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), uma vez que o recorrido é servidor público estatutário, regido por legislação municipal específica, inexistindo previsão normativa que amplie o conceito de hora noturna além das 05h no regime jurídico aplicável.

Também não merece acolhida a insurgência quanto à tutela de urgência concedida na sentença e à multa cominatória fixada para garantir o cumprimento da obrigação de fazer.

A concessão da tutela antecipada encontra respaldo no art. 300 do CPC, considerando que a decisão se fundamentou em prova documental suficiente a demonstrar a plausibilidade do direito invocado, bem como no risco de perpetuação de prejuízo financeiro ao servidor, cuja verba possui natureza alimentar.

Quanto à multa diária fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), verifica-se que o montante estabelecido pelo Juízo de origem observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado para assegurar a efetividade da decisão judicial.

Ademais, o Município apelante não comprovou impossibilidade concreta de cumprimento da obrigação no prazo estipulado, limitando-se a alegações genéricas acerca de dificuldades financeiras e operacionais, circunstância que não é suficiente para justificar a modificação da medida coercitiva.

Por fim, considerando que os honorários advocatícios e os consectários legais constituem matéria de ordem pública, podendo ser fixados e alterados de ofício,
verifico a necessidade de ajustar o
decisum
aos índices fixados pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 905 e ao instituído pelo art. 3º da Emenda Constitucional (EC) nº 113/2021, em sua redação original e a dada pela Emenda Constitucional nº 136/2025, bem como excluir o percentual atribuído à verba honorária sucumbencial, o qual somente poderá ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, conforme determina o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício
, altero a sentença apenas para estabelecer que a correção monetária incidirá desde o vencimento de cada parcela não paga, pelo IPCA-E, e que os juros de mora deverão ser calculados desde a citação pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), até dezembro de 2021, sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e a compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão observar o art. 3º da EC nº 113/2021, em sua redação original e a dada pela Emenda Constitucional nº 136/2025, e consignar que a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Em razão do integral desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária”.

(EDcl no REsp n. 1.891.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020)

Belém, 07/05/2026